Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-33.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CAESB. VAZAMENTO EM RAMAL PÚBLICO ANTES DO HIDRÔMETRO. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL. CONCAUSALIDADE TÉCNICA. CULPA CONCORRENTE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, reconhecendo danos estruturais em imóvel atribuídos à interação entre vazamento em rede de abastecimento e fragilidades construtivas preexistentes, condenando a ré ao pagamento de 50% dos danos materiais (a apurar em liquidação por arbitramento) e de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00, com rejeição de embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se os danos estruturais no imóvel decorrem de concausalidade técnica, apta a justificar a responsabilização proporcional da concessionária pelo evento; (ii) estabelecer se são adequadas a condenação em danos materiais a serem apurados em liquidação por arbitramento e a indenização por dano moral no valor fixado, inclusive diante da alegação de inexistência de nexo causal, de falta de prova dos prejuízos e de excesso do quantum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre usuário e concessionária de serviço de abastecimento de água, impondo dever de prestação adequada, eficiente e segura do serviço público.
4. O laudo pericial judicial conclui que o vazamento se origina no ramal de abastecimento localizado em frente ao lote do autor, em trecho anterior ao hidrômetro, e identifica manifestações patológicas relevantes (trincas, fissuras, recalques, desníveis e umidade) compatíveis com movimentação diferencial do solo agravada por saturação hídrica.
5. A perícia afirma concausalidade técnica ao atribuir os danos à interação entre o vazamento na rede pública e fragilidades construtivas preexistentes, destacando ausência de projetos, documentação técnica e drenagem pluvial adequada, elementos que comprometem a estabilidade das edificações.
6. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) não se revela suficiente, por si só, para comprovar intervenção irregular do consumidor, ausentes provas técnicas conclusivas de atuação de terceiros capazes de afastar a contribuição da concessionária para o evento danoso.
7. A responsabilidade do fornecedor, em regra objetiva, admite atenuação quando demonstrada contribuição relevante do consumidor para o resultado, devendo a indenização refletir proporcionalmente a parcela causal de cada agente na produção do dano.
8. A fixação dos danos materiais em liquidação por arbitramento é adequada quando o valor exato dos reparos depende de avaliação técnica específica, nos termos do art. 509, I, do CPC, sobretudo diante de dano estrutural cuja extensão e custo de recomposição exigem quantificação posterior.
9. O dano moral se configura quando os transtornos ultrapassam meros aborrecimentos, considerado o risco estrutural à habitabilidade e a aflição suportada pela família, sendo o valor de R$ 8.000,00 proporcional à gravidade do caso, à função pedagógica da condenação e à culpa concorrente reconhecida.
10. A discussão sobre regime de precatórios é matéria afeta à fase de cumprimento/execução, não infirmando a validade da condenação na fase cognitiva.
11. Mantém-se a sentença por estar alinhada ao conjunto probatório, especialmente ao laudo pericial não infirmado por prova em sentido contrário, e por observar critérios de proporcionalidade na distribuição da responsabilidade e na fixação do dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A perícia que identifica vazamento na rede pública antes do hidrômetro e danos compatíveis com saturação hídrica do solo autoriza o reconhecimento de concausalidade técnica quando coexistem fragilidades construtivas preexistentes no imóvel.
2. Reconhecida a culpa concorrente em relação de consumo, a indenização deve ser fixada proporcionalmente à contribuição causal de cada parte, sem excluir a responsabilidade da concessionária pelo defeito do serviço.
3. A apuração de danos materiais estruturais pode ser remetida à liquidação por arbitramento quando o quantum depende de quantificação técnica específica.
4. Configura dano moral a situação que compromete a habitabilidade e gera aflição além do mero aborrecimento, sendo legítima a fixação do quantum segundo razoabilidade, proporcionalidade e culpa concorrente.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 22; Lei 8.987/1995, arts. 6o, § 1o, e 7o, I; CPC, arts. 509, I, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017132, 0716489-21.2022.8.07.0005, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 16.07.2025; TJDFT, Acórdão 1743697, 0706019-20.2021.8.07.0019, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 10.08.2023, DJe 01.09.2023.